Tribunal: TJPA
Processo: 0813941-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813941-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN CARLO VALE FERREIRA

AGRAVADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

PROCURADOR: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO DEVEDOR. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAUL LUIZ FERRAZ FILHO
em face da decisão monocrática de id. 14354820, que
conheceu e deu parcial acolhimento ao recurso.

Narram os autos que JEAN CARLO VALE FERREIRA interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, atacando a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que

nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais, revogou o benefício da gratuidade processual.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“(...) Nesse passo, verifico, por oportuno, que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, conforme anteriormente mencionado.

Diante disso, verifico que há indícios de capacidade econômica da parte autora para arcar com as custas do processo, nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme ementa do julgado abaixo colacionado:

Apelação Cível. Plano de Saúde –
Justiça Gratuita revogada em sentença – Indício de capacidade econômica dos autores para arcarem com as custas do processo – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Benefício indevido
– Manutenção do entendimento adotado em primeiro grau. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP – AC 1005379-30.2017.8.26.0576, Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 03 de abril de 2018, Publicação: 04/04/2018, Relator: Christine Santini)

Sendo assim, no caso dos autos, não há nenhum indício de miserabilidade da parte autora que justifique a manutenção do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida.

Ante o exposto, considerando que o controle dos requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita pode ser realizado pelo magistrado, bem como constatando nos autos a existência de indícios de capacidade econômica da parte autora, o que não justifica a alegada hipossuficiência,
entendo por bem revogar os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à parte autora.

Intime-se a parte autora para proceder ao recolhimento da custas iniciais e intermediárias devidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo o pagamento das referidas custas, nos termos da Resolução nº 20/2021-TJPA, bem como da Lei Estadual nº 9.217/2021, proceda-se a 3ªUPJ as diligências necessárias para fins de instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC). (...)
ID. Num. 75162340 (autos de origem):

(...)"

Irresignado JEAN CARLO VALE FERREIRA recorre a esta instância sustentando a reforma da decisão recorrida, porque embora a justiça gratuita requeira a demonstração da hipossuficiência jurídica esta não se confunde com o conceito de pobreza material.

No caso dos autos, o valor da causa é de R$ 176.000,00 e a sua condenação ocorreu na vultuosa quantia de R$ 34.356,09 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) o que compromete e inviabiliza seu sustento e de sua filha.

Aduz que a simples existência de fotos em rede social, sem que o agravante tenha sido ouvido nos autos não pode ser fator preponderante para comprovar a possibilidade de pagamento das custas processuais.

A existência de bens e rendimentos não afasta a possibilidade de deferimento de justiça gratuita quando comprovando que a parte que a pleiteia tem despesas significativas.

Por isso, sempre devem ser consideradas encargos familiares, tais como saúde, educação, número de dependentes, a faixa etária de cada um, suas necessidades, compromissos e posição social.

Alega que acostou vários comprovantes que demonstram que tem compromissos que comprometem expressivamente sua renda, não se tratando de despesas voluntárias e esbanjadoras.

Destaca que as viagens foram feitas a trabalho de uma empresa que o chama esporadicamente para a prestação de serviços.

Assim, considerando que as custa a recolher são de, no mínimo, R$ 5.229,43, está fora de suas possibilidades devido a sua única renda fixa ser de R$ 1.397,04 e ainda paga o plano de saúde da sua filha de R$ 680,88( seiscentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), mais R$ 540,00 ( quinhentos e quarenta reais) para pagamento da escola da menor.

Por todo o exposto, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer os benefícios da justiça gratuita.

No Id. 11409581, determinei ao recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos prova de sua hipossuficiência e declaração do IR do ano de 2022, sob pena de indeferimento da gratuidade.

O agravante trouxe aos autos a Declaração de Imposto de Renda de 2022 (Id. Num. 11522115).

No Id. 11684164, deferi o pedido de efeito ativo, concedendo a gratuidade processual.

Em contrarrazões PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA argui a necessidade de retificação do sistema processual para inserir os advogados RAUL LUIZ FERRAZ FILHO, TAYNA REGINA NEVES NOGUEIRA, BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES CAVALEIRO DE MACEDO e LUIZ CLÁUDIO ALVES DA SILVEIRA no pólo recursal, em atenção ao art. 9º, 10, 114 e 115, ambos do CPC, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Alega a nulidade da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido requerida pelo Agravante.

No mérito, sustenta a capacidade financeira do agravante, declaração apresentada pelo agravante, além de não possuir qualquer assinatura (Id 78331477. Fl.28), também não descreve informações referente ao custeio de viagens.

Diz que o Agravante ostenta em rede sociais viagem e hospedagens em resorts de luxo, sem trazer qualquer prova que a viagem tenha sido custeada por terceiros.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO DEVEDOR. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ID. 12122746

Contra este ato PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
ID Num. 12409826
), sustentando a existência de omissões na decisão objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que a monocrática objurgada deixou de apreciar a preliminar de legitimidade recursal suscitada em contrarrazões, tendo em vista que, na origem, a pretensão executória dos honorários que ensejou a decisão agravada foi formulada por vários causídicos, em litisconsórcio ativo, sendo que apenas o Embargante atuou em causa própria, porém que o agravo de instrumento indicou apenas o ora recorrente como parte agravada, omitindo-se quanto aos demais exequentes, os quais, necessariamente, deveriam integrar a lide recursal, com amparo nos arts. 114 e 115, do Código de Processo Civil.

Aduz que também houve omissão quanto à preliminar de nulidade por decisão-surpresa e
ultra petita
, uma vez que foi deferido o benefício da justiça gratuita, em sede de efeito ativo ao agravo de instrumento, sem ter sido postulado.

Argumenta que não se pode conceder tal direito ao agravante com base apenas na declaração de imposto de renda apresentada, que seria insuficiente para demonstrar sua hipossuficiência.

Alega a omissão referendo os documentos comprobatórios de renda e propriedades (IDs Num. 11226682, 11226684, 11522115, 11226683) e demais elementos (como fotos extraídas das redes sociais do Embargado, em que este aparece em viagens luxuosas, ostentando padrão de vida financeiramente confortável), os quais teriam sido apontados no
decisum
como
meros indicativos de capacidade contributiva
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados, com o improvimento do agravo.

Contrarrazões no
ID Num. 12772819
.

Ao ID 14354820 foram julgados os Embargos Declaratórios, conforme ementa a seguir transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

Agravo Interno da parte agravada
RAUL LUIZ FERRAZ FILHO
ao ID 15515663, arguindo como preliminar a Nulidade da Decisão e do efeito suspensivo deferido e, no mérito, a retratação ou o conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a monocrática recorrida mantendo a decisão que revogou a gratuidade da justiça.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao ID 15971515

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Adianto não assistir razão à parte agravante.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Por sua vez, o § 3º do art. 99 do CPC dispõe que
se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A jurisprudência dos Tribunais vem entendendo que há presunção de veracidade na declaração de insuficiência de recursos da pessoa física não podendo ser afastada a partir de critérios genéricos de aferição de renda, tais como a faixa de isenção do imposto de renda ou o valor da renda mensal líquida do requerente:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/50. ART. 4ª. ESTADO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO PELA SIMPLES AFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA.

1. Para a concessão da assistência judiciária gratuita basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida - art. 4º da Lei nº 1060/50.

2. Descabem critérios outros (como isenção do imposto de renda ou renda líquida inferior a 10 salários mínimos) para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão.

3. Uniformizada a jurisprudência com o reconhecimento de que, para fins de Assistência Judiciária Gratuita, inexistem critérios de presunção de pobreza diversos daquela constante do art. 4º da Lei nº 1060/50.

(TRF4, Terceira Turma, AC 5008804-40.2012.404.7100, rel. Néfi Cordeiro, 28fev.2013).

[...] 2. Para que a pessoa natural faça jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, basta que faça uma declaração de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, requisito que já era previsto no art. 4º da Lei nº 1.060, de 1950, e cuja interpretação foi mantido pelo Código de Processo Civil vigente.[...]

(TRF4, Segunda Turma, AC 5001461-48.2016.404.7101, rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, 26out2017)

[...] 3. Sobre o critério para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para a pessoa física, a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da apelação civil nº 5008804-40.2012.404.7100, decidiu que basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida. Pedido de AJG deferido no caso concreto.[...]

(TRF4, Primeira Turma, AC 0024202-77.2014.404.9999, rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, 11out.2017)

No caso, a justiça gratuita foi concedida com base na declaração de hipossuficiência apresentada pelo Executado/Agravante (Id. 31562949, página 05, dos autos de origem) e no comprovante de renda do valor de
R$ 3.583,06
(Id. 31562949, página 06, dos autos de origem).

Para afastar a presunção advinda de tal documento, o credor trouxe fotos de redes sociais do devedor em viagens e exibindo um veículo adquirido pelo Executado, ora Agravante.

O domínio do veículo se confirmou com o contrato de compra e venda juntado no Id. 11226684 pelo valor de R$ 63.000,00.

No entanto, não conseguiu comprovar o acréscimo de renda do Agravante que justificasse a revogação da justiça gratuita, porque o atual comprovante de renda juntado no ID. 11226680 é de R$ 958,91, havendo o decréscimo na renda.

Portanto, é de ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, uma vez que os elementos trazidos aos autos pelo Exequente/Agravado são meros indicativos de capacidade contributiva.

Neste sentido, cito jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO APTO A DESCONSTITUIR A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO AUTOR.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO NÃO-PROVIDO. (TJPR - 3ª Seção Cível - 0061823-56.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 15.10.2021) (TJ-PR - AGV: 00618235620208160000 Londrina 0061823-56.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 15/10/2021, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 15/10/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 99, § 3º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0059675-38.2021.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 19.04.2022) (TJ-PR - AI: 00596753820218160000 Toledo 0059675-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 19/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022) (grifei)

DA NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS PATRONOS

O Código de Processo Civil, em seu art. 282, § 1º, estabelece que a falta de ato processual, que a princípio ensejaria a decretação de nulidade, não será suprida quando inexistir prejuízo à parte. Eis o dispositivo:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Na mesma linha, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo ( pas de nullité sans grief )" (REsp 1.812.083/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15.12.2020, DJe 18.12.2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 3. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.

2. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas.

3. Reverter a conclusão do Tribunal local quanto ao inadimplemento do comprador demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp n. 1.995.064/MG, relator Ministro

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

No caso o cumprimento de sentença é promovido por PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA, em causa própria, e RAUL LUIZ FERRAZ FILHO, TAYNA REGINA NEVES NOGUEIRA, BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES CAVALEIRO DE MACEDO e LUIZ CLÁUDIO ALVES DA SILVEIRA, representados por PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA, atraindo a aplicação da regra de solidariedade ativa, inserta nos artigos do art. 264 e 267, do CC, vejamos:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

(...)

Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Realmente, examinando o sistema processual, percebo que RAUL LUIZ FERRAZ FILHO, TAYNA REGINA NEVES NOGUEIRA, BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES CAVALEIRO DE MACEDO e LUIZ CLÁUDIO ALVES DA SILVEIRA, porém PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA na condição de exequente e patrono dos Exequentes estão habilitados e apresentaram defesa no Id. 12101467.

Desta forma, acertada a decisão que
ACOLHEU O PEDIDO DE INSERÇÃO
de RAUL LUIZ FERRAZ FILHO, TAYNA REGINA NEVES NOGUEIRA, BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES CAVALEIRO DE MACEDO e LUIZ CLÁUDIO ALVES DA SILVEIRA no sistema processual, mas deixou de reconhecer a nulidade da monocrática impugnada, devendo ser mantida.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Da questão da nulidade da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, também não merece prosperar a pretensão recursal, devido o julgamento monocrático haver substituído a decisão liminar.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Com a superveniência da sentença, encerra-se a prestação jurisdicional do Relator do agravo de Instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento definitivo do processo principal, cujo pedido foi julgado improcedente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que decidiu agravo de instrumento manejado na fase de liquidação provisória da condenação. 2. Agravo interno julgado prejudicado.

(STJ - AgInt no AREsp: 1328550 DF 2018/0177852-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Deste modo, acertada a decisão que NÃO CONHECEU da arguição, por considerá-la prejudicada.

DOS DOCUMENTOS

Entretanto, no que se refere a omissão dos documentos trazidos a juízo tenho que não prosperam as alegações, devido a monocrática ter expressamente consignado os fundamentos que levaram ao provimento do recurso e a reforma da decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, vejamos:

“O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Por sua vez, o § 3º do art. 99 do CPC dispõe que
se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A jurisprudência dos Tribunais vem entendendo que há presunção de veracidade na declaração de insuficiência de recursos da pessoa física não podendo ser afastada a partir de critérios genéricos de aferição de renda, tais como a faixa de isenção do imposto de renda ou o valor da renda mensal líquida do requerente:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/50. ART. 4ª. ESTADO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO PELA SIMPLES AFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA.

1. Para a concessão da assistência judiciária gratuita basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida - art. 4º da Lei nº 1060/50.

2. Descabem critérios outros (como isenção do imposto de renda ou renda líquida inferior a 10 salários mínimos) para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão.

3. Uniformizada a jurisprudência com o reconhecimento de que, para fins de Assistência Judiciária Gratuita, inexistem critérios de presunção de pobreza diversos daquela constante do art. 4º da Lei nº 1060/50.

(TRF4, Terceira Turma, AC 5008804-40.2012.404.7100, rel. Néfi Cordeiro, 28fev.2013).

[...] 2. Para que a pessoa natural faça jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, basta que faça uma declaração de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, requisito que já era previsto no art. 4º da Lei nº 1.060, de 1950, e cuja interpretação foi mantido pelo Código de Processo Civil vigente.[...]

(TRF4, Segunda Turma, AC 5001461-48.2016.404.7101, rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, 26out2017)

[...] 3. Sobre o critério para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para a pessoa física, a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da apelação civil nº 5008804-40.2012.404.7100, decidiu que basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida. Pedido de AJG deferido no caso concreto.[...]

(TRF4, Primeira Turma, AC 0024202-77.2014.404.9999, rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, 11out.2017)

No caso, a justiça gratuita foi concedida com base na declaração de hipossuficiência apresentada pelo Executado/Agravante (Id. 31562949, página 05, dos autos de origem) e no comprovante de renda do valor de R$ 3.583,06 (Id. 31562949, página 06, dos autos de origem).

Para afastar a presunção advinda de tal documento, o credor trouxe fotos de redes sociais do devedor em viagens e exibindo um veículo adquirido pelo Executado, ora Agravante.

O domínio do veículo se confirmou com o contrato de compra e venda juntado no Id. 11226684 pelo valor de R$ 63.000,00.

No entanto, não conseguiu comprovar o acréscimo de renda do Agravante que justificasse a revogação da justiça gratuita, porque o atual comprovante de renda juntado no ID. 11226680 é de R$ 958,91, havendo portanto decréscimo em sua condição financeira.

Portanto, é de ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, uma vez que os elementos trazidos aos autos pelo Exequente/Agravado são meros indicativos de capacidade contributiva.

Neste sentido, cito jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO APTO A DESCONSTITUIR A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO AUTOR.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO NÃO-PROVIDO. (TJPR - 3ª Seção Cível - 0061823-56.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 15.10.2021) (TJ-PR - AGV: 00618235620208160000 Londrina 0061823-56.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 15/10/2021, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 15/10/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 99, § 3º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0059675-38.2021.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 19.04.2022) (TJ-PR - AI: 00596753820218160000 Toledo 0059675-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 19/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022) (grifei)

Nessa linha de ideias, mostra-se acertada a decisão monocrática que restabeleceu o pedido de gratuidade ao Agravante.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024